Tribunal: TJES
Processo: 5003034-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003034-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO AMARAL DA SILVA
AGRAVADO: FABIO NOBRE DE OLIVEIRA CANDIDO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Fernando Amaral da Silva

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra-ES (ID 806319) que, nos autos da
ação
de rescisão contratual c/c busca e apreensão
(nº 0013314-69.2020.8.08.0048) proposta pelo recorrente em desfavor de
Fábio Nobre de Oliveira Cândido
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, consequentemente, determinou a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 806312), o autor alega, em síntese, que:
i)
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua filha;
ii)
comprovou que aufere rendimento líquido em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual foi seriamente afetado pela pandemia provocada pela Covid-19;
iii)
é responsável financeiro pela manutenção de sua casa e sustento de 02 (duas) filhas menores – 13 (treze) e 02 (dois) anos de idade;
iv)
a declaração de imposto de renda demonstra que é ele quem arca com as despesas de educação e saúde de suas filhas, bem como as parcelas do financiamento habitacional, que contava com 02 (duas) parcelas em atraso até o ajuizamento da demanda originária;
v)
com as voltas as aulas programadas pelo Governo Estadual, o pagamento da creche de sua filha caçula retornará;
vi)
precisou assinar uma confissão de dívida junto à escola de sua filha maior, diante do passivo de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que ainda não foram quitados;
vii)
deixou de pagar as mensalidades de sua faculdade de Farmácia, por absoluta falta de condição de financeira, de maneira que terá que abandonar o curso;
viii)
quitou o financiamento do automóvel que pretende reaver junto ao Banco Toyota por meio da obtenção de empréstimo, a fim de resguardar seu crédito, já que aquela instituição financeira ajuizou ação de cobrança em seu desfavor;
ix)
apenas não ajuizou a demanda nos Juizados Especiais Cíveis em virtude de o requerido se encontrar preso (art. 8º da Lei nº 9.099/95);
x)
a declaração de hipossuficiência econômica guarda presunção de veracidade e a assistência de advogado particular não afasta o benefício (art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC/2015);
xi)
a decisão agravada não apontou quais as circunstâncias concretas que afastariam a presunção de hipossuficiência econômica;
xii)
preenche os requisitos necessários para a obtenção da tutela de urgência, no escopo de evitar a perda de seu automóvel que fora apreendido pela Justiça mineira.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do pagamento das despesas processuais, possibilitando que o juízo
a quo
aprecie imediatamente o pedido de tutela de urgência, ou para que esta própria Corte de Justiça o faça, pronunciamento judicial este que deve ser confirmado no julgamento definitivo deste recurso.

Em sede de cognição sumária (ID 815743), proferi decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista ter vislumbrado a probabilidade de seu provimento, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (processo nº 0013314-69.2020.8.08.0048), à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juiz, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo, além de determinar ao juízo
a quo
que apreciasse imediatamente o pedido de tutela provisória nela formulado, diante da urgência da situação narrada na exordial.

Sem contrarrazões, até mesmo ante a sua desnecessidade, visto que o agravado sequer fora citado na demanda originária, consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
1
.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

1
“A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).” (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Fernando Amaral da Silva

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra-ES (ID 806319) que, nos autos da
ação
de rescisão contratual c/c busca e apreensão
(nº 0013314-69.2020.8.08.0048) proposta pelo recorrente em desfavor de
Fábio Nobre de Oliveira Cândido
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, consequentemente, determinou a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da gratuidade da justiça, haja vista o seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na ausência de elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica do autor.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, além de o recorrente acostar aos autos a declaração de hipossuficiência econômica (ID 806320), observo, assim como na decisão preliminar deste recurso, que os demais documentos juntados no feito
não possuem o condão de afastar a presunção que se extrai daquela manifestação
. Ao contrário, os elementos probatórios que instruem os autos, ao menos até a presente oportunidade, reforçam a sua delicada situação financeira e evidenciam que a imposição do pagamento das despesas processuais apenas servirá para tornar ainda mais dificultoso o seu sustento e de sua família.

A decisão agravada indefere o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente com base na
“
existência de elementos que indicam que o autor ostenta a possibilidade de arcar com as custas processuais, mormente os documentos apresentados que atestam a renda mensal em valor suficiente para o recolhimento das custas inciais”
. Entretanto, o exame dos elementos que instruem o feito indica que o agravante exerce o emprego de auxiliar de produção nas Fábricas Garoto, auferindo a remuneração líquida aproximada de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) – contracheques de julho, agosto e setembro de 2020 (ID’s 806318 e 806320) –, o que, por si só, já recomendaria a concessão do benefício da gratuidade da justiça até que surgisse prova em contrário a respeito de sua condição financeira.

Todavia, não fosse isso o bastante, as demais provas constantes nos autos também demonstram que, além de o recorrente residir em bairro humilde do município de Serra-ES – Colina de Laranjeiras-ES –, pagando valor módico de conta pela utilização de energia elétrica (ID 806317), possui 02 (duas) filhas menores, de 13 (treze) e 02 (dois) anos de idade, sendo responsável financeiro de ambas, arcando com as suas despesas vitais, de plano de saúde e de educação (ID’s 806318 e 806320), as quais algumas se encontram em mora, visto que teve a necessidade de firmar confissão de dívida junto à escola de uma das filhas em valor superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

As dívidas do agravante, aliás, têm se acumulado, uma vez que está inadimplente com as últimas 02 (duas) parcelas de seu financiamento habitacional – valor aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais) – e com as mensalidades de sua faculdade particular, o que o fará, inclusive, abandonar o curso superior (ID 806320).

O agravante ainda demonstrou que, no final de julho de 2020, contraiu novo empréstimo consignado, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) [ID 806320], para quitar o valor do financiamento do automóvel objeto desta lide, já que a instituição financeira ajuizou ação de cobrança em seu desfavor.

Ocorre que, como pretende demonstrar nesta demanda, apesar de o agravante ter alienado o veículo para o agravado (ID 806324), este, supostamente, logo após assumir a posse do automóvel, o teria utilizado para praticar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no Estado de Minas Gerais, tendo sido preso em flagrante delito, de modo que não cumpriu com a sua obrigação contratual de efetuar o pagamento do valor acordado. Além disso, o veículo foi apreendido pela Justiça Mineira (processo criminal nº 0024.19.075.920-9), a qual não concordou em liberá-lo para o agravante (ID 806325).

Nesse contexto, ao que tudo indica, os documentos que foram acostados autos autos somente serviram para reforçar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo agravante, a qual possibilita a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, até mesmo para evitar que o recorrente seja obrigado a arcar com uma nova despesa frente a sua condição financeira atual, em que não está conseguindo sequer efetuar o pagamento do financiamento habitacional e das mensalidades escolares de suas filhas.

A manutenção da decisão agravada, nesta oportunidade, acarretará ofensa aos princípios do acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que dispõem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, já que o agravante, diante de sua condição econômica delicada, poderá não ter renda suficiente para quitar o valor das custas processuais e ter, assim, a sua demanda extinta precocemente sem a pretensão examinada, o que não pode ser tolerado pelo aparato judicial.

Antes de concluir, ressalto que a demora na tramitação deste agravo de instrumento, provocada pela tentativa de localização do agravado, que ainda não foi citado na demanda originária, fez com que o exame das condições financeiras do agravante, no escopo de aferir a presunção de veracidade de sua declaração de miserabilidade, teve que ser efetuado com base nos documentos juntados pelo recorrente à época da interposição deste recurso, o que não pode ser sopesado em desfavor do agravante.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe dar
provimento
, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente na demanda originária e, com isso, obstar o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (
processo
nº
0013314-69.2020.8.08.0048
), à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juiz.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE MILITAM EM FAVOR DO REQUERENTE. PARTE CONTRÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE AFASTAR A PRESUNÇÃO. DIVERSAS DESPESAS HABITUAIS PARA CUSTEAR A SUBSISTÊNCIA D
A
FAMÍLIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
RECURSO
PROVIDO.

1
)
A declaração de hipossuficiência econômica emitida pela pessoa física para fins de obtenção da gratuidade da justiça goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz condutor do feito indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, devendo, antes, contudo, oportunizar a manifestação da parte requerente.

2)
Na hipótese, além de o recorrente acostar aos autos a declaração de hipossuficiência econômica, observa-se que os demais documentos juntados no feito não possuem o condão de afastar a presunção que se extrai daquela manifestação. Ao contrário, os elementos probatórios que instruem os autos, ao menos até a presente oportunidade, reforçam a sua delicada situação financeira e evidenciam que a imposição do pagamento das despesas processuais apenas servirá para tornar ainda mais dificultoso o seu sustento e de sua família.

3
)
A manutenção da decisão agravada, nesta oportunidade, importa em risco de dano grave irreparável ao agravante, eis que, diante da sua atual condição econômica, poderá implicar na extinção precoce da demanda originária sem o exame de sua pretensão por não ter renda suficiente para quitar o valor das custas processuais, violando, assim, os princípios do acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que dispõem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o que não pode ser tolerado pelo aparato judicial.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.